Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735555-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 75456196) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708139-33.2025.8.07.0007 – id. 243029694) que, em demanda de nulidade de cláusulas de contrato de seguro cumulada com indenização por dano moral, decretou a revelia do agravante, visto que intimado a juntar os atos constitutivos, limitou-se a acostar procuração, e determinou o julgamento antecipado da lide. Alega, em suma, ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, visto que foi juntado procuração, o que cumpriu com a essência do ato, sendo possível apresentar os atos constitutivos em momento posterior, tratando-se de mera irregularidade formal. Sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Aponta perigo de dano processual, ante a ofensa ao princípio da ampla defesa, o que pode ensejar sua condenação ao ressarcimento de valores não devidos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. A decisão que, na fase cognitiva, decreta revelia não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedentes da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (ac. 1.956.675, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024). EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (ac. 1.682.956, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2023). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator